Tribunal: TJMT
Processo: 0001799-09.1999.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001799-09.1999.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ANTONIO LUIZ PEREIRA (RECORRIDO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), MANOEL CRUZ DE FIGUEIREDO JESUS - CPF: 047.710.471-11 (RECORRIDO), RODRIGO DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 048.547.231-73 (RECORRIDO), WHIGNEY DE ARAUJO QUEIROZ - CPF: 666.732.591-91 (RECORRIDO), CARLINDO ANTONIO DE FIGUEIREDO (VÍTIMA), ANTONIO LUIZ PEREIRA - CPF: 173.349.001-97 (RECORRIDO), ANTONIO LUIZ PEREIRA - CPF: 173.349.001-97 (RECORRENTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES.
RECURSO DO RÉU
. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA INEQUIVOCAMENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE
ANIMUS NECANDI.
RECURSO DA ACUSAÇÃO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELA DEFESA REJEITADA. QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
RECURSOS DAS PARTES DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interposto pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença que pronunciou o primeiro recorrente como incurso na pena do crime de homicídio simples (artigo 121,
caput,
do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
recorrente, em tese, após desentendimento prévio, desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima;
(ii)

relatos judiciais das testemunhas que não atestam, de forma inequívoca, uma injusta agressão anterior por parte da vítima
;
(iii)
prova oral colhida em juízo que não confere suporte à narrativa acusatória de que o réu utilizou-se de artifícios para dificultar a defesa do ofendido.

3.1. Requerimentos do recurso do réu:
(i)
absolvição sumária;
(ii)
desclassificação delitiva.

3.2.
Requerimento do recurso do Ministério Público: inclusão da qualificadora prevista no inciso IV do §2º do artigo 121 Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem:
(i)
verificar se o recurso ministerial foi interposto no prazo legal;
(ii)
analisar se estão presentes os pressupostos da excludente de ilicitude da legítima defesa;
(iii)
saber se o conjunto probatório é apto a comprovar a ausência de
animus necandi; (iv)
definir se a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não prospera a preliminar de intempestividade do recurso ministerial, arguida pela defesa em contrarrazões, haja vista que, nos termos do artigo 5º, §§ 1º, 3º e 6º da Lei n. 11.419/2006, a intimação eletrônica, considerada pessoal para todos os efeitos legais, será efetivada quando o intimado consultar o teor do ato por meio do portal, o que poderá ser feito em até 10 (dez) dias corridos após o envio da comunicação.

6. É imperiosa a manutenção da sentença de pronúncia se o conjunto probatório produzido durante a instrução, além de evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, não é capaz de comprovar os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa e a ausência do elemento volitivo específico caracterizador do crime de homicídio
(animus necandi).

7. É possível que qualificadoras imputadas na denúncia sejam decotadas na primeira fase do procedimento do júri, desde que manifestamente improcedentes. Assim, ao se constatar que a narrativa acusatória, apta a configurar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, não encontra respaldo na prova oral colhida em juízo, ainda que de forma mínima, sua exclusão da sentença de pronúncia é medida impositiva.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 121, §2º, IV, 129, §3º e 25; Código de Processo Penal, artigos 586, 370, §4º, 413, 415, IV; Lei n. 11.419/2003, artigo 5º, §§ 1º, 3º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034, RSE n. 1013473-82.2023.8.11.0055 e RSE n. 1012567-05.2021.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelo réu
Antônio Luiz Pereira
e pelo
Ministério Público

de Mato Grosso,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0001799-09.1999.8.11.0042, que pronunciou o primeiro recorrente pela prática do delito de homicídio simples, descrito no artigo 121,
caput,
do Código Penal

(id.
235731845
).

Nas razões recursais, o
Parquet
postula a reforma da sentença para que seja admitida a qualificadora prevista no inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal (id.
235731864
).

O acusado, por sua vez, pretende a absolvição sumária, como consequência da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta de homicídio para lesão corporal
seguida de morte (id. 235731867).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu a rejeição do recurso defensivo. O acusado, em sede de preliminar, almeja o não conhecimento da insurgência ministerial e, no mérito,
o desprovimento do pleito recursal acusatório (id. 235731875 e 235731872).

Ao exercer o juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 235731876).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
da pretensão recursal da
defesa
e pelo
provimento
do recurso manejado pelo
Ministério Público

(id. 246928166).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que o recorrente
Antônio Luiz Pereira
foi denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Noticia o inquérito policial que no dia 01 de janeiro de 1997, por volta das 18 horas, na rua Benedito Jardim Figueiredo, n. 521, no distrito de Nossa Senhora da Guia, besta circunscrição, o denunciado fazendo uso de uma faca, não apreendida, desferiu um golpe contra Carlindo Antônio de Figueiredo, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de necropsia de fls. 17 a 20/v, que lhe ocasionaram a morte.

Segundo o apurado no caderno informativo, o denunciado era amasiado com a prima da vítima, e no dia da ocorrência dos fatos, durante uma festa em comemoração ao ano novo, inciou-se uma briga envolvendo, primeiramente, a vítima e a pessoa conhecida por Joilson, tendo continuidade e vindo a envolver a pessoa de Acendino Eulalio do Espírito Santo, quando, sem motivo aparente, o denunciado aproximou-se da vítima e desferiu-lhe uma facada, matando-a, e evadiu-se do local. [...]”
(id. 235730782 – Pág. 1/2).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular afastou a circunstância qualificadora prevista no inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal e pronunciou o recorrente Antônio Luiz Pereira pela prática do crime de homicídio simples.

Nesta instância recursal, o acusado alega que agiu em legítima defesa e, assim, deve ser absolvido sumariamente, com fundamento no artigo 415, IV, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, afirma que era ausente em sua conduta o dolo específico e, por essa razão, há de ser desclassificado o delito de homicídio para o de lesão corporal seguida de morte, descrito no artigo 129, §3º do Código Penal.

O Ministério Público, por sua vez, discorre que a qualificadora imputada na denúncia possui elementos probatórios hábeis a ensejar a sua submissão ao Conselho de Sentença e requer a sua inclusão na pronúncia.

Ao apresentar suas contrarrazões, a defesa técnica do acusado a defesa técnica aponta, em sede de preliminar, que o recurso ministerial não cumpre com o requisito objetivo de admissibilidade da tempestividade, razão pela qual requer o não conhecimento da insurgência.

Por se tratar de questão prejudicial, passa-se à análise da preliminar arguida pela defesa em sua contraminuta recursal.

1. Preliminar de Intempestividade do Recurso Ministerial:

A questão a ser analisada cinge em definir se o Ministério Público interpôs seu recurso em sentido estrito dentro do prazo previsto pelo artigo 586 do Código de Processo Penal.

Em decorrência do que dispõe o artigo 370, §4º, do Código de Processo Penal, as intimações dirigidas ao Ministério Público serão sempre pessoais.

Ainda, a Lei n. 11.419/2006, que regula a informatização do processo judicial, prescreve que as intimações eletrônicas, tidas como pessoais para todos os efeitos legais, consideram-se realizadas no dia que o intimado efetivar a consulta por meio do portal, a qual poderá ser feita em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da intimação, conforme se extrai dos §§ 1º, 3º e 6º do artigo 5º da referida norma.

Na espécie, verifica-se do sistema PJE que a intimação foi enviada ao Ministério Público no dia 28 de novembro de 2023, mas o órgão acusatório somente foi considerado intimado à data de 11 de dezembro de 2023, quando
findou-se
o prazo de 10 (dez) dias para leitura voluntária, iniciando-se, a partir daí, o prazo quinquenal previsto no artigo 586 do Código de Processo Penal.

Logo, em conformidade com a certidão imbricada ao id. 235731859, o recurso em sentido estrito é tempestivo e, diante do preenchimento dos demais requisitos legais de admissibilidade, é de rigor o seu conhecimento.

Portanto,
rejeita-se
a preliminar arguida pela defesa nas contrarrazões recursais.

2. Mérito – Recurso do Acusado:

Inobstante as razões defensivas, nota-se que os pleitos recursais de absolvição e desclassificação delitiva não prosperam.

Isso porque, em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige tão somente a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, tanto a absolvição sumária, com base no acolhimento da alegação de excludente de ilicitude da legítima defesa, quanto a desclassificação da conduta, diante da inexistência do dolo específico
(animus necandi)
, são providências que demandam uma comprovação indene de dúvidas, ou seja, necessitam de prova cristalina e irrefutável de seus respectivos pressupostos.

Com efeito, as testemunhas
Jucineide Benedita
e
Detinho da Cruz
não presenciaram diretamente o golpe de faca, mas seus relatos fornecidos em juízo indicam um cenário onde o acusado e a vítima discutiam antes do desfecho fatal, sem qualquer menção a ato de agressão prévia por parte do ofendido que pudesse justificar uma reação defensiva do réu (id. 235730782 – págs. 85 e 86).

O depoimento em juízo de
Acendino Eulálio do Espírito Santo
descreve que, ao retornar ao local dos fatos, encontrou o pronunciado e a vítima em uma briga já instaurada, motivada, segundo ele, por consumo de álcool. Afirmou não ter presenciado uma agressão inicial e não trouxe elementos que sustentem claramente a alegação de legítima defesa (id. 235730782 – pág. 87).

De acordo com os relatos judiciais de
Joacim Marco Soare
s, ao chegar ao local, ele avistou o réu com uma faca em mãos e a vítima já caída ao solo. Declarou que o pronunciado, ao perceber sua presença, reagiu de forma agressiva, questionando se ele “achava ruim” o que acabara de fazer e, em seguida, correu em sua direção. Além disso, afirmou que não sabia o porquê de o acusado ter atacado a vítima (id. 235730782 – pág. 88).

Luiz Santana
, inquirido apenas na fase policial, declarou que, ao perceber a ocorrência de uma confusão, saiu e encontrou o réu com uma faca ensanguentada. Relatou que ambos consumiam bebida alcoólica desde cedo e não mencionou uma agressão anterior da vítima contra o acusado (id. 235730782 – pág. 51).

Jovenil Conceição da Silva
, ouvida como testemunha do juízo após requerimento feito pela defesa, é a única a corroborar as declarações do acusado em seu interrogatório, de modo a afirmar que a vítima teria atacado o réu primeiro com uma faca, contudo mostrou algumas inconsistências em seu relato, a exemplo do ano em que os fatos ocorreram, haja vista que declarou terem acontecido nos idos de 2009, se retratando posteriormente afirmando que ocorreram em 1997. Também, justificou que não foi chamado para depor na fase investigativa em virtude de que era muito jovem à época (id. 235731840).

Diante disso, não é possível extrair do caderno processual a comprovação cumulativa e inequívoca dos requisitos insculpidos pelo artigo 25 do Código Penal, quais sejam:
(i)
agressão injusta atual ou iminente;
(ii)
proteção a direito próprio ou de terceiro;
(iii)
uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão; e
(iv)
presença de um ânimo de defesa (
animus defendendi
).

Ademais, em relação à pretensa desclassificação delitiva, o conjunto probatório não confirma, de maneira insofismável, a ausência do elemento volitivo específico do
animus necandi,
máxime ao se observar que o laudo de exame de necropsia n. 01-01-00002-01/97 assinala um
“ferimento pérfuro cortante com 2,5 cm de comprimento na região carotidiana [pescoço] direita”
(id. 235730782 – Pág. 26).

Assim, o local da lesão
não elide a concepção de que o pronunciado, possivelmente, agiu com a intenção de matar.

A rigor, há de se mencionar que não se trata de afastar por completo a tese de legítima defesa e de desclassificação delitiva, mas sim reconhecer que o exame dos autos não confere ao julgador, nesta fase de cognição não exauriente, a certeza necessária quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 25 do Código Penal, ou quanto à ausência do dolo específico caracterizador do crime previsto no artigo 121 do Código Penal, a impedir o acolhimento das pretensões absolutória e desclassificatória.

Desta feita, tendo em vista que é desnecessário, para a pronúncia, prova irrefutável da conduta criminosa, compete ao Júri Popular dirimir as dúvidas que permeiam o caso, notadamente se a ação do acusado se amolda à excludente de ilicitude de legítima defesa, ou ainda se era ausente o
animus necandi
.

Nesse sentido, os precedentes deste Sodalício preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, de rigor a manutenção da pronúncia, cabendo aos jurados analisarem as provas e, mediante sua íntima convicção, decidirem se é o caso de absolver o réu ou desclassificar a conduta para outro crime que não seja doloso contra a vida. Veja-se:

“[...] Não há como acolher o pleito de absolvição sumária por legítima defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca na fase do judicium accusationis, a verossimilhança da excludente de ilicitude, se há indícios de que o recorrente excedeu os limites considerados razoáveis para o pretendido reconhecimento da absolvição sumária, [...] deve a matéria ser submetida pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que deverá decidir se estavam presentes os requisitos previstos no art. 25 do CP (art. 5º, XXXVIII, d, da CF) [...]”.
(TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024).

“[...] Para desclassificar o delito de homicídio na fase da pronúncia, é imprescindível a existência de prova unânime, cabal e cristalina, apontando para ocorrência de delito diverso de doloso contra a vida. Havendo indícios da presença de animus necandi, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri, nesta fase sumário da culpa. Não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, nessa fase do sumário da culpa, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitam de plano seu reconhecimento [...]”
(TJMT, RSE n. 1013473-82.2023.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024).

Assim, deve ser mantida a pronúncia, visto que, além da comprovação da materialidade delitiva, as provas dos autos indicam, de maneira suficiente, a autoria e a intenção homicida do recorrente, como exige o artigo 413 do Código de Processo Penal, a amparar a versão acusatória de crime doloso contra a vida.

3. Mérito – Recurso do Ministério Público:

O
Parquet
almeja a inclusão da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, descrita no inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal.

Sobre o tema, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Então, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Em específico à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, o magistério de Cezar Roberto Bitencourt leciona:

“[...] para se configurar a surpresa, isto é, recurso que torna difícil ou impossível a defesa do ofendido, é necessário que, além do procedimento inesperado, não haja razão para a espera ou, pelo menos, suspeita da agressão, pois é a dificuldade ou mesmo impossibilidade de a vítima defender-se que fundamenta a qualificadora [...]”
(Código Penal Comentado, Ed. Saraiva, 7ª edição, pág. 418).

Na espécie, vislumbra-se que o Juízo
a quo
, ao fundamentar o decote da qualificadora, baseou-se na versão trazida pelo acusado de que
“a vítima também estava portando uma faca
e também
conseguiu agredir o acusado”
(id. 235731845 - Pág. 5).

Todavia, consoante se observa da prova oral produzida em juízo, remanesce dúvida quanto à veracidade destas circunstâncias fáticas.

Ocorre que, ainda assim, não é possível extrair qualquer prova judicializada indicativa, mesmo que de forma mínima, de um cenário no qual o acusado tenha utilizado de algum artifício para dificultar a defesa do ofendido.

Dessa forma, a despeito das razões recursais e dos motivos invocados pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, a narrativa encadeada na inicial acusatória, no sentido de que a vítima teria sido atingida de inopino, não é respaldada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, de maneira que a qualificadora se revela como manifestamente improcedente.

Nesse sentido, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] É devida a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima nas hipóteses em que há relato de prévio desentendimento entre os envolvidos e ausente qualquer elemento concreto que demonstre a surpresa no ataque do acusado [...]”
(TJMT, RSE n. 1012567-05.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 01/11/2024).

Logo, ainda que por fundamento diverso, a exclusão da qualificadora inserta no inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal é medida que se impõe.

4. Dispositivo:

Ante o exposto
, conheço
e
desprovejo
os recursos interpostos pelo réu
Antônio Luiz Pereira
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024